Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712204-84.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SOARES LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há limite legal para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, com a evidenciação de que incompatível com o mercado. 2. No caso, não houve demonstração de que as taxas são abusivas, constando, sim, que a parte pactuou livremente a contratação do empréstimo com os juros ora combatidos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, e 51, caput e inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve comprovação cabal da cobrança abusiva da taxa de juros pela instituição financeira. Pede seja reconhecida a abusividade dos juros contratados, adequando-os à taxa média de mercado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso V, e 51, caput e inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028